Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a existência de prejudicialidade externa, consistente no deferimento de tutela de urgência em Ação Rescisória.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento (ou não) do cancelamento da ordem de bloqueio judicial pelo sistema Sisbajud, diante da tutela de urgência deferida na Ação Rescisória n. 0706642-05.2025.8.07.0000.
III. Razões de decidir.
3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
4. A ação rescisória tem como objetivo anular decisões judiciais que claramente contrariam uma norma legal, conforme indicado no art. 966, inc. V, do CPC.
5. De acordo com a decisão que deferiu o pedido liminar da ação rescisória, faz-se necessária a suspensão do feito na origem, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia.
6. Revela-se impossível a prática de atos expropriatórios pelo juízo de origem, sendo competência exclusiva do órgão responsável por processar e julgar a ação rescisória, deliberar sobre eventuais medidas que impactem o título judicial em questão.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que ocorreu no caso em análise.”